Tribunal: STF
Processo: Rcl 41870
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri LTDA contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0000007-66.2012.5.02.0203, sob alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no Tema 725 da repercussão geral.
    Narra a parte reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por Dagoberto da Silva Tavares, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo direto de emprego, enquanto prestador de serviços por empresa interposta.
    Relata que o Tribunal a quo reconheceu o vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, “por vislumbrar a existência de fraude no contrato de prestação de serviços e determinou o retorno dos autos a origem, para julgamento das parcelas inerentes ao reconhecimento do vínculo de emprego”. 
    Sustenta que “a decisão da eg. 3ª Turma do TST descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324, segundo o qual: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000007-66.2012.5.02.0203. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do TST na Ação Trabalhista nº AIRR - 7-66.2012.5.02.0203, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 e o Tema 725 de repercussão geral”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, por considerar ilícita a terceirização realizada.
    Destarte, observa-se que a decisão proferida nos autos da ADPF 324 abarca o caso concreto, já que guarda similitude fática com a situação posta nos autos. 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da decisão vinculante em apreço, conforme se observa do seguinte trecho da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: 
    “Em verdade, a empresa constituída pelo autor atuava como prestadora de serviços que atuava na atividade fim da ré, situação que, nos moldes do entendimento contido na Súmula nº 331, I, do C. TST, também milita em desfavor do Hospital, visto que o verbete jurisprudencial prevê que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974)'. 
    Torne-se ao fato de que a reclamada não contratou serviços determinados da empresa do autor, mas simplesmente terceirizou toda a prestação de serviços médicos, ficando ao encargo da empresa do reclamante fornecer toda a mão-de-obra relativa à área de Pediatria, 24 horas de todos os dias da semana. 
    Seria bem mais lógica a contratação de serviços determinados e não a situação retratada nos presentes autos em que o hospital reclamado terceirizou todas as especialidades médicas em que atuava a empresas constituídas por médicos, sendo que os titulares de tais empresas assumiam a responsabilidade técnica e administrativa por todos os médicos prestadores de serviços atuantes no mesmo hospital, ou seja, vendiam apenas sua mão de obra pura e simples. O hospital réu ficou na cômoda posição de locador das instalações médicas, fixando o preço dos serviços médicos prestados por seus colaboradores, que, na realidade, auferiam verdadeiro salário-produção, vinculado aos serviços efetivamente prestados .
    […]
    A fraude perpetrada pelas partes foi favorável a ambas – mas, por certo, muito mais à reclamada – não se ignorando o fato de que a prestação de serviços se desenrolou nas condições ora expostas por mais de 7 anos. Todavia, conforme já dito, no âmbito juslaboral, prevalece o princípio da primazia da realidade. Eventual sonegação de recolhimentos previdenciários e fiscais deverá ser apurada pelo órgão competente, de modo que, após o trânsito em julgado desta decisão, deve ser expedido ofício à União para adoção das providências que entender cabíveis. 
    Detectados, na espécie, os requisitos do art. 3º da CLT, autorizado está o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 25.508, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 10.132, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 19.598-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 23.024-MC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 989, II, do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0000007-66.2012.5.02.0203, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, solicitando informações, e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente